Tribunal: TJDFT
Processo: 0021762-13.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Órgão: CONSELHO ESPECIAL Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No processo: 0021762-13.2017.8.07.0000 EXEQUENTE: OLGA DA CONCEICAO SOBREIRA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. Tendo em vista o silêncio do executado (ID 20964417) e a concordância da parte exequente (ID 20488314) com os cálculos formulados pela Contadoria no ID 18454511, expeça-se precatório: - em favor da parte Exequente, de acordo com o valor do crédito apurado, com destaque do valor dos honorários contratuais pactuados no ID 9529830; e - em favor da sociedade de advogados indicada no ID 20488314, no valor correspondente aos honorários de sucumbência, nos termos da Súmula Vinculante 47. Cumpra-se. Brasília, 18 de novembro de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator